Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738825-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DA PROVA NÃO RECONHECIDA. ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO CONDENATÓRIA APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MERO PROPÓSITO DE REEXAME DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ISENTO DE CUSTAS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP. 2. Não logra êxito a ação revisional criminal que intenta a absolvição do requerente, quando não se adequa às hipóteses do permissivo legal, cujos fundamento invocados revelam mero propósito de reexame de provas e teses já enfrentadas na sentença condenatória e na apelação criminal. 3. Não há falar em decadência do direito de representação no caso de roubo majorado, pois a ação penal é pública incondicionada, sendo o depoimento da vítima, em delegacia de polícia, mero elemento informativo do inquérito policial. 4. O ajuizamento da revisão criminal, fundada em mudança de entendimento jurisprudencial, exige que o mesmo (entendimento) seja firme e anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. 4.1. A mudança de entendimento operada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em 2020, no julgamento do HC 598.886/SC, a respeito da necessária observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento do acusado pela vítima, não tem o alcance ora pretendido pelo autor da revisional, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 13/6/2016. 5. Rechaça-se a pretensão do requerente de afastar a condenação imposta pelo crime de roubo majorado, pois a materialidade e a autoria foram embasadas em conjunto de provas harmônico que apontaram a sua participação, não se admitindo mera discordância a respeito da valoração dos fatos e elementos probatórios existentes. 6. Na revisão criminal não há previsão legal de cobrança de custas. 7. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103 e107, ambos do Código Penal, pugnando pela extinção da punibilidade ante o reconhecimento da decadência do direito de representação; b) artigo 226 do CPP, requerendo a absolvição em virtude da nulidade do reconhecimento do réu por meio de fotografia e por insuficiência probatória da autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103 e107, ambos do Código Penal e 226 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que nos crimes praticados mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Inteligência da Súmula 608/STF. Assim, não há que se falar em decadência do direito de representação” (REsp n. 1.853.401/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AgRg no AREsp n. 2.091.596, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 20/9/2022 e no RHC n. 175.878, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 19/4/2023). E, mais “4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado” (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030